Tribunal: TJMT
Processo: 1001963-14.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001963-14.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), MARCOS YOSHIO MAEDA - CPF: 009.507.109-11 (AGRAVANTE), HENRIQUE SHIGUEMITSU MAEDA - CPF: 009.508.479-76 (AGRAVANTE), JUSTINO SHIGUEMITSU MAEDA - CPF: 913.476.538-72 (PROCURADOR), FLAVIO ANTONIO FERRAZZA - CPF: 537.230.741-20 (AGRAVADO), LINDAMAR BONFIM DOS SANTOS - CPF: 482.172.201-15 (AGRAVADO), LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 016.146.971-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO ALTERADA – TUTELA REINTEGRATÓRIA CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO.

Não há necessidade de condicionar a concessão da liminar de reintegração de posse à rescisão do contrato, quando há, inequivocamente, o inadimplemento e o devedor notificado pratica o descumprimento de suas obrigações sem qualquer justificativa, sendo absolutamente injusto que o proprietário espere um processo judicial de longos anos para que só então no final, depois de todo um prejuízo, possa efetivar o que tem de direito.

Na hipótese, pelo menos nesse juízo de cognição sumária, tem-se que deve ser deferida a liminar reintegratória, eis que os Agravados não cumpriram com o que foi avençado no contrato, pois o imóvel
dado em pagamento não estava livre e desembaraçado; ao contrário, estava gravado de ônus, além de haver outras penhoras sob sua matrícula, o que impede os Agravantes de usufruir o bem de forma plena.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCOS YOSHIO MAEDA e HENRIQUE SHIGUEMITSU MAEDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse, Indenização por Danos Materiais e Morais, com pedido de tutela de evidência nº 1003281-86.2019.8.11.0037, movida em desfavor de FLAVIO ANTONIO FERRAZZA e LINDAMAR BONFIM DOS SANTOS, que indeferiu o pedido de tutela provisória de evidência.

Em suas razões, os agravantes aduzem que são legítimos possuidores e proprietários do imóvel rural situado no município de Poxoréo/MT, medindo 42,45 ha (quarenta e dois hectares e quarenta e cinco centiares), registrado no CRI da Comarca de Poxoréo - MT, na matrícula n.8.147, livro 02 –AH. Afirma que referido bem dado em pagamento estava gravado de ônus, tendo os agravados ocultado o gravame.

Falam que entabularam Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de área Rural, cujo pagamento seria a entrega de uma chácara livre, desembaraçada e desimpedida de ônus, denominada “Chácara Boa Esperança”, no valor de R$ 600.000,00 e uma parcela de R$100.000,00 (cem mil reais) que seria paga até 30/11/2015.

Anotam que estão desprovidos da sua propriedade, que se encontra indevidamente na posse dos agravados, os quais removeram as benfeitorias que nela existiam, assim como, estão usufruindo da terra como se deles fossem, acarretando perdas financeiras de grande monta, pois além de estarem em inadimplência, não pagam arrendamento da área, nem dão satisfação aos agravantes.

Registram que além da propriedade entregue pelos agravados estar gravada de ônus, após a negociação houve outras penhoras impostas na matrícula do referido imóvel.

Alegam que o imóvel não era totalmente de propriedade dos agravados, pois os detinha em condomínio com o Sr. José Alécio Michelon e esposa, sendo 50% (cinquenta por cento) de cada um, por isso o mesmo impedia os agravantes de tomar posse da área, alegando que a área era garantia em dívida entre os agravados e o respectivo terceiro.

Relatam que notificaram extrajudicialmente os agravados via cartório, ficando comprovada a sua permanência na referida área de forma precária, assim como restando configurada a turbação da posse indireta e anterior dos agravantes.

Tecem considerações a respeito da pacta sunt servanda e boa fé contratual e asseveram a existência de má-fé por parte dos agravados e total descumprimento do contrato em razão da impossibilidade do objeto, tornando nulo o pacto, termos do artigo 166, do CC/02.

Pugnam pela concessão da tutela recursal, para deferir a reintegração de posse da área vendida, registrada na matrícula nº 8147, do CRI de Poxoréo, bem como o provimento ao presente recurso, confirmando a antecipação da tutela pretendida e reformando a decisão de primeiro grau para manter a respectiva reintegração de posse enquanto perdurar o processo.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 76701989).

Contraminuta da parte agravada (ID 80052985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de
Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse, Indenização por Danos Materiais e Morais, com pedido de tutela de evidência, proposta por Marcos Yoshio Maeda e Henrique Shiguemitsu Maeda, representados por Justino Shiguemitsu Maeda, em face de Flávio Antônio Ferrazza e Lindamar Bonfim dos Santos.

Aduzem os autores, em síntese, que as partes firmaram Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda em 21/10/2014, referente a alienação de um imóvel rural objeto da matrícula nº 8147, registrado no Cartório de Registro de Imóveis do município de Poxoréu (MT), no valor total de R$ 700.000,00 (setecentos mil) reais, cujo pagamento seria realizado da seguinte forma: 1) A entrega do imóvel registrado sob a matrícula nº 7079, no Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste (MT), pelo valor de R$600.000,00 (seiscentos mil) reais, livre e desembaraçado de quaisquer ônus; e 2) O pagamento de uma única parcela, até o dia até o 30/11/2015, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais).

Relatam, ainda, que os requeridos ocultaram gravame incidente sobre o imóvel dado como parte do pagamento, sobre o qual incidiram outras penhoras após a conclusão da negociação.

Pontuam, por fim, que ao analisarem a matrícula, verificaram que o imóvel não pertencia integralmente aos demandados, já que em condomínio com o Sr. José Alécio Michelon e Esposa, na proporção de 50% (cinquenta por cento).

Depois de formada a angularidade da relação jurídica processual, os autores postulam pela reintegração na posse do imóvel alienado, em sede de tutela de evidência.

Ao analisar o pleito, o Magistrado singular entendeu que questão meritória é altamente controvertida, fato que afasta a pertinência da concessão da tutela provisória de evidência, o que motivou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que o conjunto probatório encartado nos autos, examinado a luz do disposto no art. 311 do CPC, não propicia o reconhecimento de elementos capazes de evidenciar os requisitos necessários para a concessão da liminar pleiteada pelos Agravantes.

Isso porque o pleito de retomada a posse do bem imóvel, vendido aos Agravados, demanda instrução probatória em razão da necessidade de observância das obrigações recíprocas assumidas e, em regra não pode ser deferido antes da rescisão judicial do contrato firmando entre as partes, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. NECESSIDADE DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser "imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório". (REsp 620787/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009, REPDJe 15/06/2009). (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1337902/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 14/03/2013)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA EM VIRTUDE DE INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA SEM QUE TENHA HAVIDO MANIFESTAÇÃO JUDICIAL ACERCA DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO, AINDA QUE ESTE CONTE COM CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Não há violação ao artigo 535 do CPC quando a Corte de origem aprecia a questão de maneira fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente. 2. É imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório. 4. Recurso provido em parte, para afastar a antecipação de tutela.” (REsp 620.787/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009, REPDJe 15/06/2009)

Firmou-se o entendimento de que a posse injusta do suposto devedor inadimplente somente se caracterizada depois de resolvido o negócio jurídico subjacente, ressalvada a possibilidade do deferimento de medida acautelatória para a hipótese de restar demonstrada conduta de desvirtuamento da finalidade natural do bem.

Inexistindo prova que respalde a adoção dessa tutela excepcional, ao menos neste instante, o atual possuidor deve ser mantido na posse e gestão de imóvel, a teor do que também vem consolidando este egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA – TUTELA PROVISÓRIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO - IRRELEVÂNCIA - NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO JUDICIAL DO CONTRATO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em se tratando de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, a tutela antecipada de urgência não pode ser deferida, enquanto não rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes e houver restabelecido o status quo ante.” (TJ-MT, RAI nº 1001116-85.2016.8.11.0000, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara Cível, Julgado em 08/03/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROVIDÊNCIA QUE DEPENDE DO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISUM REFORMADO – RECURSO PROVIDO. A concessão de liminar para reintegrar os vendedores na posse exige que sejam cautelosamente apreciados os princípios do contraditório e da ampla defesa. O indeferimento justifica-se ainda mais quando não identificada a urgência da medida, e, enquanto não rescindido o contrato, não se pode considerar injusta a posse do comprador. Nesses casos, é mais prudente aguardar a instrução probatória e a oportunização da defesa para melhor esclarecimento dos fatos a fim de que o provimento jurisdicional seja o mais próximo possível do juízo de certeza. Ausente pelo menos um dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, não cabe a concessão e/ou a manutenção da tutela de urgência.” (TJ-MT, RAI Nº 1001435-19.2017.8.11.0000, Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Sexta Câmara Cível, Julgado em 05/04/2017)

Assim, sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes, é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois
entendo que os fatos são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo “in totum” os termos da decisão objurgada.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Eminentes Pares:

Ouso divergir do douto relator porque, dadas as circunstâncias do caso concreto, a necessidade de prévia rescisão desse contrato fala em desfavor da situação confortável que ficou uma das partes em detrimento da outra, o que me leva a ver essa situação sob outra ótica, e autorizar, desde logo, a retomada da posse do bem imóvel.

Com efeito, se demorar muito, perde totalmente o sentido para aquela parte que ficou desprovida da posse do bem livre e desembaraçado, que entregou de boa-fé e não recebeu o preço. Fica como naquele caso que afirmei no início da tarde, como é uma ação que pode levar muito tempo para finalizar, a situação pode se tornar uma “bola de neve” daqui a alguns anos.

Peço vênia a Vossa Excelência, e provejo o recurso para deferir o pedido liminar de retomada da posse do imóvel.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Acompanho o voto da desembargadora Clarice Claudino da Silva, mas faço um adendo de que a parte recorrente entregou a chácara Boa Esperança, no valor de R$ 600.000,00 e uma parcela de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que seria paga até 30/11/2015, e atualmente estão desprovidas de sua propriedade, e os agravados removeram as benfeitorias que ali existiam, estão usufruindo da terra como se deles fossem, o que acarreta a perda financeira de grande monta aos recorrentes, fato que não pode passar despercebido pelo Poder Judiciário.

Por tais razões, peço vênia ao relator e acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021